Tribunal: TCU
Processo: 008.275/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4136/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.275/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Anunciacao (XXX.311.435-XX); Antonio Jose Assuncao Cordeiro (XXX.890.485-XX); Carlos Eduardo dos Santos Amorim (XXX.699.805-XX); Elaine Cristina dos Santos Costa (XXX.790.248-XX); Evelin Balbino do Nascimento (XXX.256.505-XX); Giulia de Oliveira Pinheiro (XXX.317.315-XX); Ivana Dominique Gusmao Lima (XXX.775.035-XX); Juliana Silvestre Silva (XXX.241.761-XX); Paula Suzane Pereira Souza (XXX.786.625-XX); Zenildes dos Santos Protazio (XXX.189.315-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.